Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740814-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA, APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Despacho 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Paulo Henrique Ferreira Bezerra contra a sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução propostos por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para decotar da execução os juros moratórios de R$ 25.376,88 e a multa de R$ 4.982,86, bem como fixou o valor da execução em R$ 223.765,92 (IDs no 30729068 e no 30729077). 2. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 90% para o autor e 10% para o réu. A exigibilidade foi suspensa em relação ao Espólio em virtude do deferimento da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. O Espólio de Paulo Henrique Ferreira Bezerra é representado por Cleuselir Sardeiro da Silva (ID no 30729013). 10. A jurisprudência do STJ orienta que o espólio pode obter os benefícios da gratuidade de justiça desde que comprove a ausência de condições para arcar com as despesas do processo (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 11. Os documentos apresentados pelo apelante não permitem concluir que o espólio é incapaz de arcar com as custas e os honorários. 12. Observa-se que o espólio possui patrimônio vultoso, que compreende vários imóveis e carros de luxo (ID no 30729015, págs. 46-61). 13. Registre-se que a representante do espólio, Cleuselir Sardeiro da Silva, recebe pensão por morte de seu ex-marido no valor de R$ 15.099,58 (https://www.senado.leg.br/transparencia/rh/servidores/consulta_pensionista.asp?fconsulta=nome&amp;fnome=&amp;finicioPensao=&amp;fnomeinst=&amp;fpagina=13). 14. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Espólio de Paulo Henrique Ferreira Bezerra apresente os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; três últimas declarações de ajuste anual do Imposto de Renda do Espólio ou do falecido; extratos bancários, referentes aos últimos três meses; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação, 15. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar. 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO